Tribunal: TJSP
Processo: 1003370-37.2021.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. "Ação de inexistência de débito c.c indenizatória c.c perdas e danos morais e materiais c.c cobrança c.c pedido de liminar" (sic). Contrato de cartão de crédito consignado RMC que a autora alega não ter pactuado. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Cabimento em parte.

REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. Aplicação da tese de caráter vinculante firmada no Recurso Especial

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. "Ação de inexistência de débito c.c indenizatória c.c perdas e danos morais e materiais c.c cobrança c.c pedido de liminar" (sic). Contrato de cartão de crédito consignado RMC que a autora alega não ter pactuado. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Cabimento em parte.

REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. Aplicação da tese de caráter vinculante firmada no Recurso Especial Repetitivo sob tema 1061. Na hipótese em que a consumidora/autora impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, Arts. 6o, 368 e 429, II). Autenticidade não comprovada. Requerido não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia. Inteligência dos art. 373, II e 434, do CPC e art. 6o, VIII, e 14, do CDC. Preliminar de cerceamento de defesa invocada pela autora prejudicada.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Restituição a ser realizada de maneira simples, dada a inexistência de comprovação da má-fé da instituição financeira.

DANO MORAL caracterizado, posto que presumível na situação em tela. Indenização fixada nesta Instância em R$ 2.000,00, e que se mostra em sintonia com a norma do Art. 944, caput, do CC e com os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação do locupletamento ilícito (Art. 884, CC), estando dentro dos parâmetros adotados por esta C. 24a Câmara. Valor suficiente para compensar os dissabores sofridos, permanecendo na condenação o teor educativo que se busca, a fim de forçar os prestadores de serviços a exercerem seu múnus com acuidade.

CONSECTÁRIOS LEGAIS. Tratando-se de hipótese de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), ao passo que a correção monetária é acrescida desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Resultado proclamado que enseja a inversão do ônus de sucumbência. Fixação do valor da verba honorária pelo do critério da equidade, dado o irrisório proveito econômico obtido pela autora (§ 8o, do Art. 85, do CPC). Aplicabilidade da regra contida no § 8o-A do referido artigo. Montante arbitrado segundo a Tabela da Seccional de São Paulo da Ordem dos Advogados atribuído ao procedimento ordinário.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.